Tribunal: TJSP
Processo: 1005471-84.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. Pretensão de declaração de nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 100545368.2019.8.26.0009. SENTENÇA de extinção do processo sem o exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por indeferimento da petição inicial. APELAÇÃO dos autores, que insistem no

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. Pretensão de declaração de nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 100545368.2019.8.26.0009. SENTENÇA de extinção do processo sem o exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por indeferimento da petição inicial. APELAÇÃO dos autores, que insistem no pedido inicial. EXAME: irregularidade no ato citatório que constitui nulidade processual. Arguição de nulidade, contudo, que deveria ter sido apresentada na primeira oportunidade para manifestação nos autos, sob pena de preclusão. Autores que compareceram espontaneamente nos autos do Incidente de Cumprimento de Sentença, instaurado nos autos da Ação de Rescisão Contratual, mediante petição protocolizada no dia 15 de março de 2022, requerendo a suspensão do andamento do feito, em razão da propositura de Ação Rescisória, extinta sem exame do mérito. Preclusão consumativa bem configurada. Ausência de interesse processual que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*